Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1001236-55.2021.8.11.0000
AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RÉ: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido cautelar proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS a fim de que seja declarado inconstitucional os dispositivos constantes nas alíneas “a” e “b” do artigo 28, XXIX da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, conforme artigo 23 da Lei 9.868/99 e artigo 175 do Regimento Interno do TJ/MT.
Requer, liminarmente, a suspensão cautelar dos referidos dispositivos até o deslinde do processo.
A Lei n. 9.868/99 que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade estabelece:
“Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.
§ 3.o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado”. [destaquei].
Verifica-se, pois, que a apreciação da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade compete exclusivamente ao Órgão Especial desta Corte de Justiça, por aplicação da cláusula de reserva de plenário, prevista no caput do artigo 10 acima reproduzido, e no artigo 97 da Constituição Federal, a dispor:
“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”
E isso se explica porque tanto a decisão liminar quanto a de mérito implicam na produção de efeitos sobre a vigência das normas impugnadas.
Portanto, fora do período de recesso, apenas o plenário poderá decidir sobre a concessão ou não da medida cautelar vindicada, e somente “após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias”, é que a maioria absoluta dos membros do Tribunal decidirá o pedido cautelar vindicado.
Diante disso, não há que se falar em apreciação da medida cautelar pelo plenário antes da manifestação do requerido.
Assim, nos termos do artigo 10, caput, segunda parte, da Lei n. 9.868/99, e artigo 172 e seus parágrafos e seguintes do RITJ/MT, intime-se a ré, bem como o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, a fim de que se manifeste acerca do pedido formulado, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Com as manifestações, retornem os autos conclusos para conhecimento e julgamento em plenário do pedido de concessão da medida cautelar.
Intime-se. Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora